Tribunal: STF
Processo: HC 221138
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator da Ação Penal nº 1.049/DF, em 08/10/2022, indeferiu pedido de devolução de passaporte e autorização de viagem ao exterior.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado e preso preventivamente, ante a suposta prática do crime previsto no art. 2º, §§ 1º e 4º, inc. II, da Lei nº 12.850, de 2013 (embaraçar investigação de infração penal que envolva organização criminosa, com concurso de funcionário público). O Juízo da 26ª Vara Criminal da Comarca da Capital, Rio de Janeiro/RJ, no mês de outubro de 2020, substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, consistentes em (i) suspensão do exercício da função pública; (ii) proibição de manter contato com os demais acusados; (iii) proibição de mudar de endereço sem prévia comunicação; e, por fim, (iv) manutenção do passaporte depositado em Juízo.  



    3. A defesa protocolou, em 11/07/2022, pedido de devolução do passaporte, visando viagem do paciente ao Chile, entre os dias 11 e 16 de outubro de 2022. Antes que o pedido fosse analisado, o Juízo, em 03/08/2022, declinou da competência ao Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista o envolvimento de pessoa com prerrogativa de foro perante essa Corte. A distribuição, no STJ, se deu em 22/08/2022.



    4. O Relator, no STJ, ao analisar o pleito, indeferiu-o em 08/10/2022. Contra essa decisão, formalizou-se esta impetração no dia 10/10/2022. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação válida para a subsistência da medida cautelar de retenção do passaporte e, consequentemente, proibição de viagem ao exterior. Menciona o art. 282, § 5º, do Código de Processo Penal. Alega que o crime imputado não ocorreu fora do território nacional, mas na cidade do Rio de Janeiro. Salienta o excesso de prazo da constrição, uma vez não iniciada a instrução criminal, referindo-se à data da suposta prática delitiva (31/07/2019). Menciona ter protocolado o pedido no mês de julho de 2022, ao que se seguiu o declínio de competência ao STJ. Diz que o paciente foi denunciado, há mais de três anos, com base exclusiva na palavra de colaborador. Ressalta indevido cogitar-se a hipótese de que o paciente pretenda, com a viagem, comprometer a instrução do processo, ou mesmo evadir-se, uma vez inexistente notícia de descumprimento das medidas impostas. Destaca tratar-se de indevida antecipação de sanção penal. Pretende o afastamento do País, de 11 a 16 de outubro de 2022. Informa o endereço de hospedagem — Hotel Plaza El Bosque Ebro, 2828, Las Condes, Santiago, 7550091. Enfatiza tratar-se de pessoa idosa (74 anos). Sublinha as condições pessoais favoráveis: primariedade, aposentado, bons antecedentes, com advogado constituído.



       



    6. Requer, liminarmente, a autorização de viagem para o Chile, no período de 11 a 16 de outubro de 2022, e a entrega do passaporte. No mérito, busca a revogação definitiva da medida cautelar de retenção do passaporte e proibição de viagem ao exterior, comprometendo-se o paciente a comunicar toda e qualquer viagem ao exterior, mediante a apresentação de itinerário pormenorizado. 



    É o relatório.



    Decido.  



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. De início, cumpre observar os fundamentos lançados pelo Relator, no STJ, para indeferir os pedidos de restituição do passaporte e de autorização de viagem ao exterior:



    “(...) Expostos os argumentos de parte a parte, anota-se inicialmente que a defesa afirma que o "pedido de necessária reanalise da medida de retenção do passaporte e, por consequência, da proibição de viajar ao exterior, foi feito em 11 de julho do ano corrente" (fls. 11.155), portanto, com antecedência de mais de 90 (noventa) dias da data prevista para a viagem. 



    A propósito de tal afirmação, observa-se que, tendo sido formulado o pedido perante o Juízo de origem, o feito foi distribuído a esta Relatoria em 23/8/2022, vindo os autos conclusos em 29/8/2022, sem qualquer destaque a esse respeito. Foram então remetidos ao Ministério Público Federal, para manifestação a respeito da competência do Superior Tribunal de Justiça, em 30/8/2022. 



    Seguiram-se vários pedidos e habilitação nos autos, até os autos virem conclusos, para exame do pedido de autorização de viagem, em 29/9/2022. Determinou-se, então, a intimação do Ministério Público Federal para opinar sobre o pedido, retornando os autos conclusos, com a manifestação do parquet, no dia 6/10/2022, à noite.



      Feitos esses esclarecimentos, verifica-se, da própria narrativa apresentada pela defesa (fls. 11.154), que MARIO JAMIL CHADUD é acusado do crime de "obstrução da justiça, tipificado no art. 2º, §1º e §4º, inciso II, da Lei nº 12.850/2013", tendo sido decretada sua prisão preventiva, em outubro de 2020, prisão essa que "restou substituída por medidas cautelares diversas". 



    As medidas cautelares diversas da prisão impostas ao acusado seriam, ainda em conformidade com a própria defesa: 



    (i) suspensão do exercício da função pública, (ii) proibição de manter contato com os demais acusados, (iii) proibição de mudar de endereço sem prévia comunicação, e por fim, (iv) manutenção do passaporte depositado em juízo. 



    Vê-se, assim, que o acusado já foi beneficiado pelo sistema processual penal pátrio, naquilo em que a prisão preventiva foi substituída pelas medidas cautelares acima relacionadas, em conformidade com o art. 319 do Código de Processo Penal. 



    É certo que mesmo essa medidas cautelares podem e devem ser revogadas, na medida em que não mais estejam presentes as causas que a justificam. Não se deve, no entanto, afastá-las, por mera conveniência do acusado, pois tal prática acabaria por esvaziar a sua imposição. 



    No caso sob exame, como bem destacou o Ministério Público Federal, "a manutenção da cautelar, nos exatos termos deferidos pelo juízo de origem, ampara-se, nesse momento, na manutenção dos requisitos autorizadores, notadamente o fumus comissi delicti, ressaltado pela contemporaneidade e atualidade dos crimes em apuração e pela necessidade de se impedir o comprometimento das investigações". 



    Não há razão, portanto, para se afastar qualquer das medidas cautelares às quais o acusado está submetido, razão pela qual INDEFERE-SE o pedido de autorização de viagem formulado pela defesa. (...)” (e-doc. 14; grifos nossos).



    10. Colho, ainda, das peças juntadas ao processo, trechos da manifestação do Ministério Público Federal, no STJ, apontando a inadequação do que pretendido pelo paciente: 



    “(...) O levantamento da medida acautelatória, na atual fase da persecução penal, é prematuro e pode comprometer tanto a instrução criminal – no tocante aos fatos anteriormente denunciados pelo Ministério Público estadual – quanto eventual investigação que possa ser deflagrada a partir das novas declarações prestadas pelo colaborador que, como sabido, demandam a corroboração com outros elementos probatórios. 



    Na peça inaugural, o Ministério Público do Rio de Janeiro imputa ao acusado condutas graves. Entre elas, extrai-se a seguinte narrativa (fls. 1927/1928): 



    Certo é que os mandados judiciais de busca e apreensão nas sedes da SERVLOG RIO, RIO MIX 10, TERCEBRÁS e na filial do GRUPO GALENO, no bloco 22 do "Shopping Downtown", local onde políticos recebiam propinas em espécie, infelizmente, tiveram o cumprimento retardado, ou seja, não foram cumpridos às 6 horas da manhã, o que possibilitou que MARIO JAMIL CHADUD (delegado da PCERJ) e BRUNO CAMPOS SELEM, contando com a colaboração de funcionários, retirassem documentos, computadores, notebooks e dinheiro em espécie, com aparência de muita tranquilidade, conforme demonstram as imagens, chegando até mesmo a aguardarem o elevador, apesar de os escritórios situarem-se no segundo andar. 



    (…) 



    Não se pode passar despercebido o fato de que MARIO JAMIL CHADUD é DELEGADO DA PCERJ tendo entre 6 horas e 7 horas da manhã, no dia 30.07.2019, total tranquilidade para ingressar na sede do "QG" da organização criminosa e retirar, inclusive, dinheiro em espécie do cofre da SERVLOG RIO, enquanto que nos demais endereços os mandados judiciais estavam sendo cumpridos. (…). As imagens das câmeras de vigilância obtidas junto ao "Shopping Downtown" demonstram que MARIO JAMIL CHADUD (21), delegado da PCERJ, não só retirou elementos de prova, computadores e dinheiro da sede da SERVLOG RIO, inclusive usando carrinho de compras de supermercado, como após a retirada permaneceu rondando o bloco 22 do "Shopping Downtown" monitorando as equipes policiais retardatárias no cumprimento dos mandados judiciais, demonstrando ser pessoa audaciosa que chega ao cúmulo de monitorar equipes policiais, logo após ter cometido grave delito. 



    (…) 



    Custa acreditar que o DGCOR-PCERJ cometeu uma simples falha em não começar o cumprimento dos mandados judiciais de busca e apreensão na sede do "QG" da organização criminosa, de forma simultânea, às 6 horas da manhã, o que propiciou que um delegado da PCERJ inativo, MARIO CHADUD, pudesse retirar provas, computadores e dinheiro em espécie num carrinho de compras de supermercados, assim como monitorar as equipes policiais. Ora, não se pode descartar que possa ter sido avisado em determinado momento próximo ao início da operação policial, ainda mais porque os fatos criminosos envolvem agentes políticos de elevada influência nos Poderes Executivo e Legislativo fluminense. Certo é que tal situação exige investigação rigorosa nas esferas disciplinar, criminal e improbidade administrativa e os eventuais culpados, em existindo, seja punidos severamente, até porque podem ter causado prejuízo às investigacões, assim como à imagem da respeitada e admirada PCERJ. (Grifou-se). 



    Nesse deslinde, a manutenção da cautelar, nos exatos termos deferidos pelo juízo de origem, ampara-se, nesse momento, na manutenção dos requisitos autorizadores, notadamente o fumus comissi delicti, ressaltado pela contemporaneidade e atualidade dos crimes em apuração e pela necessidade de se impedir o comprometimento das investigações. (...)” (e-doc. 14, p. 5-7; grifos nossos). 



    11. Estabelecidas as balizas referentes ao pronunciamento atacado, cumpre ressaltar que as medidas cautelares de natureza pessoal, gênero de que são espécies a prisão provisória e as medidas alternativas a esta, devem ser aplicadas observando-se, consoante o disposto no art. 282, inc. I, do Código de Processo Penal, a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais.  



    12. Uma vez demonstrados a materialidade do crime, os indícios de autoria (fumus comissi delicti) e a indispensabilidade da medida (periculum libertatis), o julgador, sob o prisma da proporcionalidade, deve avaliar, a partir do caso concreto, a adequação da medida (art. 282, inc. II, do CPP), observando-se a excepcionalidade (ultima ratio) da cautelar mais gravosa, a prisão (art. 282, § 6º, do CPP). Vigora o binômio necessidade-adequação, sendo esta última a definidora da medida a ser implementada. 



    13. Acerca do tema, cumpre citar elucidativa lição doutrinária: 



    “Sendo assim, tanto a prisão preventiva (strictu sensu) quanto as demais medidas cautelares pessoais introduzidas pela Lei nº 12.403/11 destinam-se a proteger os meios (a atividade probatória) e os fins do processo penal (a realização da justiça, com a restauração da ordem pública e da paz pública e, eventualmente, a imposição de pena ao condenado ou a absolvição do inocente), ou, ainda, a própria comunidade social, ameaçada pela perspectiva de novas infrações penais. O que varia, portanto, não é a justificativa ou a razão final da cautela, mas a dose de sacrifício pessoal decorrente de cada uma delas”. 



    (CRUZ, Rogerio Schietti. In: Prisão Cautelar: Dramas, Princípios e Alternativas, Ed. JusPodivm, 3ª Ed., p. 177 e 179; grifos nossos). 



    14. A instrumentalidade, a acessoriedade e a provisoriedade são características da tutela cautelar processual penal, das quais advém outro atributo: a proporcionalidade. Assim leciona Gustavo Henrique Badaró:



    “Aliás, na tutela cautelar, a proporcionalidade é uma decorrência lógica da instrumentalidade e da provisoriedade. Se a medida cautelar for mais gravosa que o provimento final a ser proferido, além de desproporcional, também não será dotada do caráter de instrumentalidade e acessoriedade inerentes à tutela cautelar. O instrumento não pode ir além do fim ao qual ele serve. O acessório segue o principal, mas não pode superá-lo ou ultrapassá-lo. Por outro lado, mesmo no que diz respeito à provisoriedade, não se pode admitir que a medida provisória seja mais severa que a medida definitiva que irá substituí-la e a qual ela deve preservar.”



    (BADARÓ, Gustavo H. R. I. Processo Penal. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020, p. 1.136; grifos nossos).



    15. No caso sob análise, consoante se extrai da decisão atacada, a negativa do afastamento da restrição pretendida foi fundamentada na compreensão de que os motivos que a autorizaram permanecem hígidos, notadamente quanto à necessidade de impedir o comprometimento das investigações.



    16. Os contornos da impetração revelam que as medidas cautelares impostas ao paciente foram implementadas em substituição à prisão preventiva, decretada no contexto de investigação de crimes contra a Administração Pública, praticados por organização criminosa. Sobressai que o paciente, consoante a acusação, no momento da deflagração de operação voltada ao cumprimento de mandados de busca e apreensão, teria atuado de forma a retirar provas, computadores e dinheiro em espécie de local sujeito à diligência, utilizando um carrinho de compras de supermercado, bem como, em seguida, permaneceu monitorando as equipes policiais retardatárias no cumprimento dos mandados judiciais. 



    17. O Juízo, atento aos pressupostos e requisitos das medidas cautelares, decidiu por bem substituir a prisão por cautelares diversas, dentre as quais o recolhimento do passaporte, com a consequente limitação a viagens internacionais. Tal visão foi considerada correta no âmbito do STJ. Entendo que a medida mostra-se razoável e adequada ao caso, considerando-se as circunstâncias do fato e as condições pessoais do réu.



    18. Observa-se, no ponto, que a restrição à qual está sujeito o paciente encontra-se em consonância com o Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei nº 12.403, de 2011, no sentido de que a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível sua substituição por outra medida cautelar. 



    19. Nesse contexto, as premissas adotadas nas instâncias antecedentes, no que sinalizam a necessidade e a adequação da medida, harmonizam-se com a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco:  



    “Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. IMPOSIÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A Corte regional, atento à ultima ratio da prisão preventiva, impôs medida cautelar que considerou razoável e adequada à espécie. Esse entendimento está em conformidade com o escopo da Lei 12.403/2011. II – Na hipótese, não há falar em constrangimento ilegal decorrente da medida que impôs a necessidade de prévia autorização judicial para a realização de viagem internacional. III – Ordem denegada.”



    (HC nº 114.098/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/11/2012, p. 12/12/2012; grifos nossos)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Medidas cautelares diversas da prisão. As medidas cautelares diversas da prisão podem ser aplicadas desde que demonstrada: (i) a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e (ii) a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. 4. Adequação, necessidade e proporcionalidade. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 191.226-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; grifos nossos)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EVASÃO DE DIVISAS (ART. 22 DA LEI 7.492/1986) E SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS (ART. 1º DA LEI 8.137/1990). PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DO PAÍS, COM RETENÇÃO DO PASSAPORTE (ART. 320 DO CPP). FUNDADO RECEIO DE FUGA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A Lei 12.403, de 4 de maio de 2011, elencou algumas medidas cautelares pessoais suscetíveis de imposição pelo juiz processante; entre as quais, a proibição de ausentar-se do País, com a retenção do passaporte. 2. Medida cautelar diversa da prisão aplicada mediante fundamentação jurídica idônea. Sobressai, no ato decisório, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, ante o fundado receio de fuga do agravante. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 156.945-AgR/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/08/2018, p. 30/08/2018; grifos nossos)



    20. Especialmente quanto à validade da medida cautelar de recolhimento de passaporte, destaco os seguintes precedentes do Supremo, no que sobressai, no tocante ao caso concreto, a ausência de ilegalidade ou desproporcionalidade da contenção imposta ao paciente: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FACILITAÇÃO DE DESCAMINHO. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. RESTITUIÇÃO DE PASSAPORTES: CAUSA DE PEDIR PRÓXIMA. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO: CAUSA DE PEDIR REMOTA. APREENSÃO DE PASSAPORTES COMO MEDIDA ACAUTELATÓRIA. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. O habeas corpus não tutela “direitos que têm na liberdade física apenas a sua condição de exercício, objeto, não imediato, mas mediato, do pedido, não estando, assim, afetada imediatamente, mas apenas de modo oblíquo, a liberdade de locomoção” (HC n. 81.814-AgR/SP, Relator o Ministro MOREIRA ALVES, Pleno, DJ de 08.05.2002). 



    2. Pedido é “o bem da vida pretendido pelo autor (...). Divide-se em pedido imediato (sentença) e pedido mediato (bem da vida). Pede-se a prolação de uma sentença (imediato) que garanta ao autor o bem da vida pretendido (mediato)” (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. Nery Júnior, Nelson e Nery, Rosa Maria de Andrade – 10ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, págs. 550). 



    3. Na hipótese dos autos, o pedido mediato é a devolução definitiva dos passaportes; a liberdade de locomoção constitui apenas o pedido imediato. Pleiteia-se a restituição dos passaportes (pedido mediato) a fim de que possam realizar viagens ao exterior, exercendo seu direito de liberdade de locomoção (pedido imediato). 



    4. É cediço na Corte, consoante destaca o Membro do Parquet, a constitucionalidade da apreensão de passaportes como medida acautelatória no processo penal (Precedente: HC n. 94.147/RJ, Relatora a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma DJ de 12.06.2008). 



    5. É o que registrou o parecer da Procuradoria Geral da República, verbis: “HABEAS CORPUS. APREENSÃO DE PASSAPORTE. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUIZ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PELO CONHECIMENTO E/OU DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A retenção de passaporte pelo magistrado de primeiro grau tem clara natureza acautelatória, inserindo-se, portanto, no poder geral de cautela, o qual é depreendido de normas processuais dispostas no art. 3º do CPP, e do art. 798 do CPC. 2. 'Se o direito brasileiro admite a decretação da prisão temporária e preventiva, entre outras medidas constritivas da liberdade de locomoção da pessoa, no momento anterior ao trânsito em julgado de sentença condenatória, com muito mais razão revela-se admissível a imposição de condições para o acusado durante o processo, como a entrega do passaporte, a necessidade de obtenção de autorização judicial para empreender viagens ao exterior, entre outras' (HC 94.147/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Dje 13.06.2008) 3. Parecer pelo conhecimento e indeferimento da ordem.” 7. Ordem indeferida.”



    (HC nº 101.830/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 12/04/2011, p. 04/05/2011; grifos nossos)



    “PROCESSUAL PENAL. IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES JUDICIAIS (ALTERNATIVAS À PRISÃO PROCESSUAL). POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. ART. 798, CPC; ART. 3°, CPC. 1. A questão jurídica debatida neste habeas corpus consiste na possibilidade (ou não) da imposição de condições ao paciente com a revogação da decisão que decretou sua prisão preventiva 2. Houve a observância dos princípios e regras constitucionais aplicáveis à matéria na decisão que condicionou a revogação do decreto prisional ao cumprimento de certas condições judicias. 3. Não há direito absoluto à liberdade de ir e vir (CF, art. 5°, XV) e, portanto, existem situações em que se faz necessária a ponderação dos interesses em conflito na apreciação do caso concreto. 4. A medida adotada na decisão impugnada tem clara natureza acautelatória, inserindo-se no poder geral de cautela (CPC, art. 798; CPP, art. 3°). 5. As condições impostas não maculam o princípio constitucional da não-culpabilidade, como também não o fazem as prisões cautelares (ou processuais). 6. Cuida-se de medida adotada com base no poder geral de cautela, perfeitamente inserido no Direito brasileiro, não havendo violação ao princípio da independência dos poderes (CF, art. 2°), tampouco malferimento à regra de competência privativa da União para legislar sobre direito processual (CF, art. 22, I). 7. Ordem denegada.”



    (HC nº 94.147/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 27/05/2008, p. 13/06/2008; grifos nossos)



    21. Conforme se observa da decisão atacada, a questão relativa ao excesso de prazo da medida não passou pelo crivo do STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    22. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    23. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator